Tribunal: STF
Processo: RE 237455
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU.
EMBARGOS INFRINGENTES. SÚMULA 281. STF.
I. - A matéria relativa ao IPTU, no caso, não pode ser
conhecida, no RE, dado que cumpria ao ora recorrente ter interposto,
no Tribunal a quo,      embargos infringentes. É que a decisão
impugnada
pelo RE não fora unânime. Incidência da Súmula 281-STF.
II. - Embargos de declaração rejeitados.